Tribunal: TJES
Processo: 5002557-28.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a quantia de R$ 2.000,00 para cada autor. Os apelantes requerem a majoração do valor para R$ 25.000,00. O Ministério Público opinou pela nulidade da sentença, ante a ausência de sua intervenção no processo em razão da presença de parte incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença pela ausência de intervenção do Ministério Público, considerando a presença de parte incapaz; e (ii) determinar se o recurso de apelação relativo à majoração do valor da indenização deve ser apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intervenção do Ministério Público, em casos que envolvam interesse de incapazes, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 178, II, do CPC, tendo em vista a proteção ao contraditório e ao equilíbrio processual.

4. A intervenção ministerial não pode ser suprida pela manifestação do
Parquet
em segundo grau, quando há evidente prejuízo à defesa dos interesses dos incapazes, especialmente quando o pedido é julgado apenas parcialmente procedente.

5. A nulidade absoluta enseja a desconstituição da sentença para que o Ministério Público seja regularmente intimado a intervir no feito desde o primeiro grau, conforme os precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de intervenção do Ministério Público em processos que envolvem interesse de incapazes configura nulidade absoluta, sendo necessária a anulação da sentença para que o Parquet seja regularmente intimado a atuar desde o primeiro grau de jurisdição.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; TJRS, AC 5000008-12.2015.8.21.1001, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, julgado em 22/07/2024; TJRJ, APL 0008867-57.2018.8.19.0030, Relª Desª Maria Teresa Pontes Gazineu, julgado em 19/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002557-28.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. L. F. e outros (2)

APELADO: AMERICAN AIRLINES INC

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a quantia de R$ 2.000,00 para cada autor. Os apelantes requerem a majoração do valor para R$ 25.000,00. O Ministério Público opinou pela nulidade da sentença, ante a ausência de sua intervenção no processo em razão da presença de parte incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença pela ausência de intervenção do Ministério Público, considerando a presença de parte incapaz; e (ii) determinar se o recurso de apelação relativo à majoração do valor da indenização deve ser apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intervenção do Ministério Público, em casos que envolvam interesse de incapazes, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 178, II, do CPC, tendo em vista a proteção ao contraditório e ao equilíbrio processual.

4. A intervenção ministerial não pode ser suprida pela manifestação do
Parquet
em segundo grau, quando há evidente prejuízo à defesa dos interesses dos incapazes, especialmente quando o pedido é julgado apenas parcialmente procedente.

5. A nulidade absoluta enseja a desconstituição da sentença para que o Ministério Público seja regularmente intimado a intervir no feito desde o primeiro grau, conforme os precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado.

_________________

Tese de julgamento
: “1. A ausência de intervenção do Ministério Público em processos que envolvem interesse de incapazes configura nulidade absoluta, sendo necessária a anulação da sentença para que o Parquet seja regularmente intimado a atuar desde o primeiro grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; TJRS, AC 5000008-12.2015.8.21.1001, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, julgado em 22/07/2024; TJRJ, APL 0008867-57.2018.8.19.0030, Relª Desª Maria Teresa Pontes Gazineu, julgado em 19/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, acolhendo a preliminar suscitada pelo Ministério Público, anular a sentença, e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002557-28.2023.8.08.0014

APELANTE: BENJAMIN LOPES FERREIRA E OUTROS, representados por sua genitora Jocileia Lopes Martins da Silva

APELADA: AMERICAN AIRLINES INC

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BENJAMIN LOPES FERREIRA
E OUTROS
,
representados por sua genitora J
ocileia
L
opes
M
artins

da
S
ilva
,

em face da sentença de id 7415225, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada em face de
AMERICAN AIRLINES INC
, julgou procedente os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

Em suas razões recursais de id 7415233, a parte recorrente requer a reforma da sentença objurgada, sustentando que o valor da indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contrarrazões pela parte adversa, no id 7415388, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 8586026, opinou que
“(...) seja reconhecida e declarada a nulidade absoluta, em razão da ausência de participação do fiscal da ordem jurídica durante toda a fase de conhecimento, de conseguinte, anulando-se a sentença proferida, retornando os autos à fase processual com vista ao MP de 1º grau”.

Devidamente intimados para se manifestar acerca da nulidade suscitada pelo
parquet
, apenas a parte recorrente, no id 9048829, manifestou sua concordância.

Pois bem. Antes de analisar as teses aduzidas perante este E. Tribunal Revisor, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de Ação Indenizatória

ajuizada por
BENJAMIN LOPES FERREIRA E OUTROS, representados por sua genitora Jocileia Lopes Martins da Silva
,

em face da
AMERICAN AIRLINES INC
,

na qual requerem pela condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de atraso de voo e ausência de fornecimento de alimentação aos infantes.

Após a apresentação de contestação pela parte demandada (id 7415215) e réplica pela parte autora (id 7415223), sobreveio a sentença recorrida que, em linhas gerais, assentou que
“(...
) sendo presumível e incontestável o sentimento de revolta e indignação, apto a causar abalo psicológico em patamar superior ao tolerável, resta caracterizado o prejuízo apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais
”.

Todavia, o Magistrado sentenciante fixou o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso de apelação almejando a reforma do édito monocrático.

Encaminhados os autos a este E. Tribunal de Justiça, a d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id 8586026, opinou pela nulidade do feito, ante a ausência de intervenção ministerial perante o Primeiro Grau de jurisdição.

Pois bem. Após realizada a necessária reflexão sobre os autos, tal questão, em minha compreensão, merece ser acolhida por esta E. Câmara Cível.

Não se desconhece que, segundo posicionamento pátrio, a
“falta de manifestação do Ministério Público em primeira instância pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade”
(...) (AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Entretanto, no caso em exame, não se trata de mera ausência de intimação do
Parquet
Estadual para se
manifestar ou praticar determinado ato
, situação tal que, como visto no precedente acima mencionado, poderia ser suprida neste grau recursal.

Ao revés, ao analisar os autos de forma acurada, observo que
durante todo o trâmite processual perante o juízo primevo
não houve a intervenção ministerial,
sendo o feito julgado
à
sua completa revelia e, ainda,
apenas

parcialmente favorável para a
parte absolutamente incapaz
(autor
es
).

Destarte, a intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável.

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que, tal como alegado pela d. Procuradoria de Justiça, a participação do Ministério Público durante a instrução processual perante o juízo
a quo
poderia, eventualmente, influenciar no deslinde da demanda, uma vez que possui legitimidade para, dentre outras medidas, requerer a realização de instrução probatória.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Litisconsório ativo em que figura dentre os autores pessoa absolutamente incapaz. Ausência de intervenção do ministério público na origem. Violação ao disposto no art. 178, II, do código de processo civil.
Caso dos autos em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, restando configurado o prejuízo a defesa dos interesses do incapaz pelo parquet. Faz-se necessário desconstituir a sentença, a fim de que seja dado vista ao presentante do órgão ministerial que atua no 1º grau de jurisdição. Parecer do ministério público ofertado neste grau recursal acolhido. Sentença desconstituída de ofício.
Apelos prejudicados. Sentença desconstituída de ofício. Apelos prejudicados.
(TJRS; AC 5000008-12.2015.8.21.1001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto; Julg. 22/07/2024; DJERS 29/07/2024)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM BUEIRO NA VIA PÚBLICA. MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR NO FEITO. HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 1. Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos morais e estéticos, em razão de acidente sofrido pela autora, menor impúbere, em um bueiro instalado para escoamento de águas pluviais. 2. Sentença de parcial procedência, condenando o ente público apenas em danos morais. 3. Recurso de apelação interposto por ambas as partes. 4.
Ausência de intimação do órgão ministerial para intervir no feito. 5. Havendo atuação obrigatória do Parquet, a ausência de intimação do Ministério Público configura hipótese de nulidade absoluta, conforme bem ressaltado no parecer ministerial de 2º grau, na forma dos artigos 178, inciso II, 179 e 279, § 2º do Código de Processo Civil.
6.Violação ao devido processo legal. 7. Anulação da sentença que se impõe. 8. Recursos prejudicados.
(TJRJ; APL 0008867-57.2018.8.19.0030; Mangaratiba; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Maria Teresa Pontes Gazineu; DORJ 19/07/2024; Pág. 478)
(grifei)

Registro, oportunamente, que a parte autora concorda com a questão ora suscitada, consoante se depreende da petição de id 9048829, na qual aduz que
“(...) no caso em apreço não é possível suprir a falta de pronunciamento do Ministério Público na primeira instância, uma vez que, in casu, a ausência de participação do órgão responsável por zelar pelos interesses dos Autores incapazes, gerou efetivos prejuízos aos menores. Isso porque, a indenização por danos morais fixada em sede de sentença foi em valor desproporcional, e muito inferior, aos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelos Apelantes”.

Sendo assim, repito, há flagrante prejuízo para os menores autores da ação, na medida em que o feito foi julgado parcialmente procedente, o que demonstra, em minha compreensão, a nulidade intransponível do édito sentencial.

Nessa ordem de raciocínio, se revela cogente a anulação da sentença, para fins de que o Ministério Público Estadual seja regularmente intimado para intervir e se manifestar nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para,
acolhendo a questão processual
aduzida pela d. Procuradoria de Justiça,
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para processamento do feito em Primeiro Grau de jurisdição com a participação do Ministério Público Estadual.

Julgo
prejudicado
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA.

Este é o voto.

Acompanho o Eminente Relator.